Tribunal: TJDFT
Processo: 0727574-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727574-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIELE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, H. P. S. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIELE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 31 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator